Tribunal: TJDFT
Processo: 0708948-31.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONTRAVENÇÃO DE VIAS DE FATO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA COERENTES E HARMÔNICAS COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA

1. O conjunto probatório encontra-se coeso no sentido de definir a materialidade e a autoria ao apelante do crime tipificado no art. 129, § 13o, do Código Penal, combinado com os art. 5o, inciso III da Lei 11.340/06 (lesão corporal contra mulher em contexto de violência doméstica).

2. Nos delitos praticados no contexto de violência doméstica e familiar deve-se conferir à palavra da vítima maior relevância, notadamente quando ela recorre ao Poder Judiciário em busca de proteção, revelando o temor real em que se encontra.

3. Demonstrado pelas provas dos autos que o apelante ofendeu a integridade física da vítima causando-lhe escoriações nos braços e ferida contusa no dedo esquerdo da mão, deixando-a com marcas detectáveis por meio de laudo pericial, a condenação pelo crime descrito no art. 129, § 13o do CP é medida que se impõe.

4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.